Tribunal: TJBA
Processo: 8015171-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015171-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALYSSON DANIEL SILVA PORTO e outros (2) Advogado(s): CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, WESLEY SALES OLIVEIRA PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO CONHECIMENTO. ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado por Cláudio Souza de Almeida e Wesley Sales Oliveira em favor de Alysson Daniel Silva Porto, contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Itapetinga/BA que decretou a prisão preventiva do paciente. 2. Prisão em flagrante ocorrida em 28 de fevereiro de 2025, quando o paciente foi surpreendido por guarnição da Polícia Militar arremessando objeto na Travessa 2º Pedro Lima, bairro Vila Riachão, em Itapetinga/BA. Após verificação, foi localizada bolsa contendo 144 cápsulas de substância análoga à cocaína. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva em 05 de março de 2025, em sede de plantão judiciário, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, considerando: (i) a alegada ausência de exame de corpo de delito diante de supostas agressões físicas sofridas pelo paciente; (ii) o atraso na realização da audiência de custódia, que ocorreu quinze dias após a prisão; e (iii) a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A análise de alegadas agressões físicas e necessidade de exame de corpo de delito demanda revolvimento fático-probatório incompatível com o rito sumário do habeas corpus, sendo matéria própria da cognição na ação penal. Eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada com a decretação da prisão preventiva, que constitui novo título prisional apto a justificar a segregação. 6. O descumprimento do prazo de 24 horas para realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade procedimental que não enseja automaticamente a soltura do custodiado quando devidamente fundamentada a prisão preventiva. 7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pela apreensão de 144 (cento e quarenta e quatro) pipetas de cocaína e 78 (setenta e oito) buchinhas de maconha em poder do paciente, conforme Auto de Exibição e Apreensão. Os indícios de autoria são suficientes, considerando que as substâncias entorpecentes foram encontradas em sua posse. 8. A garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e pela contumácia do paciente na prática delitiva, que registra antecedentes criminais desfavoráveis, respondendo ao processo nº 8002795-95.2024.8.05.0126 também pela conduta de tráfico de drogas, demonstrando habitualidade na prática delituosa e risco concreto de reiteração criminosa. 9. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos indica dedicação ao comércio ilícito de drogas, reforçando a necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública. 10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, ao menos nesse momento, considerando a gravidade do delito com base na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a possibilidade de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "A superveniência do decreto de prisão preventiva supera eventuais irregularidades da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar. O atraso na realização da audiência de custódia não implica nulidade da prisão preventiva quando observadas as garantias processuais e constitucionais. A prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública quando presentes a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, antecedentes criminais desfavoráveis e risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas." ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8015171-69.2025.8.05.0000, impetrado por CLAÚDIO SOUZA DE ALMEIDA e WESLEY SALES OLIVEIRA, em favor do Paciente ALYSSON DANIEL SILVA PORTO, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE ITAPETINGA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, 6 de junho de 2025.